Tribunal: STF
Processo: Inq 1777
Classe: Inq
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-06-23
Data de publicação: 2004-06-23

Ementa:
USO DE DOCUMENTO FALSO (CP, ART. 46). ELEMENTO SUBJETIVO.
Não
demonstrado o prévio conhecimento da falsificação do documento
público - elemento subjetivo do delito - descabe o recebimento da
peça acusatória.  Denúncia rejeitada em relação à denunciada
detentora de foro privativo no Supremo Tribunal Federal.